Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada.
II. Não se desveste de ilegitimidade punição aplicada ao fornecedor que infringe norma de proteção ao consumidor no contexto de procedimento administrativo pautado pela observância do contraditório e da ampla defesa.
III. Deve ser mantida multa aplicada em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997, ressalvada apenas a correção de erro material verificado.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.